Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1007376-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIAO CARLOS CARVALHO DA COSTA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE OU FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - ESCOLHA INSERIDA NO JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL PARA A TROCA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é vedado ao juízo da execução alterar a natureza da pena alternativa fixada pelo juízo de conhecimento, permitindo o art. 148 da LEP, tão somente, que se altere a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, motivadamente, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Não bastasse isso, substituída a reprimenda carcerária pela sanção restritiva de direitos, mais consentânea com o fim pedagógico e ressocializador da pena, a permuta desta sanção alternativa por de outra espécie ou a reconversão da pena em privativa de liberdade no regime aberto é desaconselhável, seja por não ter se apresentado nenhuma comprovação inequívoca quanto à eventual impossibilidade de seu cumprimento pelo agravante, seja pelo fato de que não é dado ao condenado escolher a pena substitutiva que melhor lhe aprouver.
2) Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007376-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS CARVALHO DA COSTA - CPF: 694.979.581-53 (AGRAVANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE OU FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - ESCOLHA INSERIDA NO JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL PARA A TROCA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

1) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é vedado ao juízo da execução alterar a natureza da pena alternativa fixada pelo juízo de conhecimento, permitindo o art. 148 da LEP, tão somente, que se altere a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, motivadamente, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.
Não bastasse isso, substituída a reprimenda carcerária pela sanção restritiva de direitos, mais consentânea com o fim pedagógico e ressocializador da pena, a permuta desta sanção alternativa por de outra espécie ou a reconversão da pena em privativa de liberdade no regime aberto é desaconselhável, seja por não ter se apresentado nenhuma comprovação inequívoca quanto à eventual impossibilidade de seu cumprimento pelo agravante, seja pelo fato de que não é dado ao condenado escolher a pena substitutiva que melhor lhe aprouver.

2) Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Sebastião Carlos Carvalho da Costa
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do PEP n. 2000035-33.2020.8.11.0004/SEEU, que indeferiu o pedido de reconversão de duas penas restritivas de direito em privativa de liberdade, com a fixação de condições do regime aberto.

Irresignada, a defesa pugna nas razões recursais de id. 85508992, pág. 43, pela
reconversão da pena restritiva de direito em pena de privativa de liberdade em regime aberto
, por conta da impossibilidade do reeducando em cumprir as restritivas de direito e ser mais prejudicial do que a própria pena imposta em regime aberto
ou, que sejam fixadas e/ou adequadas outras restritivas de direito
nos termos do art. 148, da Lei n 7.210/84 (Lei de Execuções Penais – LEP).

Nesse sentido, defende que o agravante “
é servente de pedreiro, exercendo suas atividades laborativas de segunda à sábado, não havendo assim, possibilidade de cumprir a prestação de serviço à comunidade, por conta do tempo, pois ou ele trabalha para o sustento de sua família ou cumpre a prestação de serviço
”. E, no que se refere a interdição temporária de direitos, consistente em permanecer todos os sábados e domingos em recolhimento domiciliar, defende também
“conflitar com a ressocialização do reeducando, uma vez que priva da sua convivência familiar, pois tal sacrifício não contribuirá para a ressocialização”
(id. 85508992, pág. 43).

ao argumento de ser mais benéfico ao agravante e por estar impossibilitado de cumprir as condições impostas sem prejuízo de seu trabalho.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 85508992, pág. 55).

Sob o juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 85508992, pág. 50).

Em
parecer,
da lavra do Dr. Benedito Xavier De Souza Corbelino, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto, sumariando seu entendimento nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV DO CP) – IMPOSIÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO: A) INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS E B) PRESTAÇÃO DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) HORAS DE SERVIÇO GRATUITO À COMUNIDADE – PEDIDO DE CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE - APENADO QUE SE DIZ IMPOSSIBILITADO DE PRESTAR SERVIÇOS À COMUNIDADE SEM PREJUÍZO DE SEU LABOR – SE A PRÓPRIA LEI PREVÊ COMO PUNIÇÃO A CONVERSÃO DAS PENAS EM CASO DE RECUSA INJUSTIFICADA (ART. 181, §1o, C), NÃO HÁ RAZÃO DE SE NEGAR O PEDIDO MOTIVADO – PRIMAZIA PELA BOA-FÉ - VIABILIDADE DE READEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO, COM O FIM DE NÃO FRUSTRAR A EXECUÇÃO PENAL E POSSIBILITAR O REEDUCANDO A CUMPRIR A REPRIMENDA – PROVIMENTO”
(id. 87373470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dos autos, verifica-se que Sebastião Carlos Carvalho da Costa, ora agravante, fora condenado inicialmente a cumprir pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso IV do CP), em regime aberto, o qual em seguida foi substituída em duas penas restritivas de direito, consistentes na: a) interdição temporária de direitos, mediante permanência dos sábados e domingos em recolhimento domiciliar e b) prestação de 730 (setecentos e trinta) horas de serviço gratuito à comunidade.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a querela recursal se resume no pleito de reconversão à pena privativa de liberdade em regime aberto ou que fixadas e/ou adequadas outras restritivas de direito, em razão da alegada impossibilidade de cumprimento em virtude do seu trabalho e porque conflita com a ressocialização do reeducando, uma vez que priva da sua convivência familiar.

Nesse sentido, aduz que o agravante “
é servente de pedreiro, exercendo suas atividades laborativas de segunda à sábado, não havendo assim, possibilidade de cumprir a prestação de serviço à comunidade, por conta do tempo, pois ou ele trabalha para o sustento de sua família ou cumpre a prestação de serviço
”. E, no que se refere a interdição temporária de direitos, consistente em permanecer todos os sábados e domingos em recolhimento domiciliar, defende também
“conflitar com a ressocialização do reeducando, uma vez que priva da sua convivência familiar, pois tal sacrifício não contribuirá para a ressocialização”
(id. 85508992, pág. 43).

Todavia, razão não lhe assiste.

A Lei de Execução Penal não dispõe, expressamente, sobre a substituição de pena restritiva de direitos pelo juízo da execução, mas, tão somente, quanto à alteração na forma de seu cumprimento,
“ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”
(LEP, art. 148).

Em que pese tal assertiva, a modificação é admissível tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, desde que comprovada a impossibilidade de cumprimento na forma como determinado pelo juízo de execução da pena.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme de Souza Nucci e Renato Marcão:

“
As penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana podem ser alteradas durante o seu cumprimento, pelo juiz da execução, desde que, motivadamente, precise adaptá-las às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento”
(Guilherme de Souza Nucci. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 988).

“A dinâmica dos fatos sociais e de questões particulares determina modificações sensíveis na vida de cada um. Preocupado com tal realidade, e vislumbrando, ainda, melhor individualização da reprimenda, o legislador buscou regular na Lei de Execução Penal
a possibilidade de modificação da forma de execução das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, possibilitando ao juiz, em qualquer fase da execução, de forma motivada, ajustar a forma de cumprimento de tais penas às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
. Necessário destacar, entretanto, que alterar a forma de cumprimento significa proceder a determinados ajustes na maneira de execução, e não modificar a prestação de serviços ou a limitação de fim de semana por outro tipo de pena
.
A alteração só será cabível havendo razões justificadas, devidamente demonstradas nos autos
, e poderá ser requerida pelo próprio executado, por seu defensor e mesmo pelo representante do Ministério Público, a quem compete fiscalizar a execução e requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo (art. 67 c/c o art. 68, II, a, da LEP)
[Renato Marcão. Curso de Execução Penal, 13a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 284-285].

No mesmo sentido os seguintes arestos,
verbis
:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO -
PERMUTA DE UMA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR OUTRA
, DE NATUREZA DIVERSA
- INVIABILIDADE - ESCOLHA INSERIDA NO JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
- DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO E
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL PARA A TROCA
- RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é vedado ao juízo da execução alterar a natureza da pena alternativa fixada pelo juízo de conhecimento, permitindo o art. 148 da LEP, tão somente, que se altere a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, motivadamente, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. 2. Não bastasse isso, substituída a reprimenda carcerária pela sanção restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, mais consentânea com o fim pedagógico e ressocializador da pena, a permuta desta sanção alternativa pela de prestação pecuniária
é desaconselhável, seja por não ter se apresentado nenhuma comprovação inequívoca quanto à eventual impossibilidade de seu cumprimento pela ré, seja pelo fato de que não é dado ao condenado escolher a pena substitutiva que melhor lhe aprouver
. 3. Recurso não provido.
(TJ-MG - AGEPN: 10223194400022001 Divinópolis, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 04/11/2020, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/11/2020).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE ESCOLHA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 336, CPP. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Recente julgado o Superior Tribunal de Justiça asseverou não ser possível
, mediante pedido do condenado, que ainda não iniciou o cumprimento da pena, a
reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária em pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto, pois não há direito subjetivo do réu quanto à escolha da sanção alternativa ou da pena privativa de liberdade (REsp 1524484/PE).
3. Ao ser efetuada a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, o magistrado verifica o atendimento aos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal e se a pena atingirá sua função social, não sendo uma faculdade do condenado optar pela pena que lhe seja mais benéfica, ou a mais conveniente, mormente se considerado que a sua individualização é atribuição do magistrado. 4. A regressão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pressupõe que a execução já tenha sido iniciada e que o condenado tenha se furtado ao cumprimento da sanção substitutiva de forma injustificada, nos termos do art. 44, § 4o, do, CP e do art. 181 da Lei de Execução Penal. 5.
Não há nos autos nenhuma prova da impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos na forma em que fixadas
, nem mesmo da alegada dificuldade financeira. 6. Extrai-se da Lei de Execução Penal que a
competência do Juízo das Execuções Penais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal
processante, ajustando-a "às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal", de
modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, levando em consideração o emprego fixo do condenado".

(TRF-3 - AgExPe: 00036920720174036106 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, Data de Julgamento: 27/11/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/12/2017).

Com efeito, ao ser efetuada a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, o magistrado verifica o atendimento aos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal e se a pena atingirá sua função social,
não sendo uma faculdade do condenado optar pela pena que lhe seja mais benéfica, ou a mais conveniente,
mormente se considerado que a sua individualização é atribuição do magistrado.

A regressão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pressupõe que a execução já tenha sido iniciada e que o condenado tenha se furtado ao cumprimento da sanção substitutiva de forma injustificada, nos termos do art. 44, § 4o, do, CP e do art. 181 da LEP.

Ademais, não há nos autos nenhuma prova da impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos na forma em que fixadas
, malgrado o agravante afirme estar impossibilitado de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade, pois trabalha de servente de pedreiro e exerce suas atividades de segunda à sábado, não havendo possibilidade de cumprir a prestação de serviço à comunidade pelo tempo indicado, sem prejuízo do seu labor.

Foi aportado aos autos declaração do mestre de obra indicando estar o réu prestando trabalho em construção particular durante o dia, das 07h00min às 17h00min, com 01h de almoço, exercendo o cargo de serviços de servente (id. 85508992 - Pág. 25). Ainda que o recorrente esteja realmente trabalhando durante o período declarado, tal circunstância não o impossibilita de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade,

até porque a carga horária exercida por ele é comum a todos os trabalhadores,
não configurando uma situação excepcional
.

Ademais, como dito acima, extrai-se do artigo 148 da LEP que a competência do Juízo das Execuções Penais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal processante, ajustando-a
"às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal".

E mais, dispõe o art. 149, III e § 1o, da LEP que o
juiz da execução deverá adequar realização da prestação dos serviços à comunidade de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, levando em consideração o emprego fixo do condenado
e que
“serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho”.

In casu
, o dispositivo acima mostrou-se respeitado, eis que após estabelecer a substituição da pena privativa em duas restritivas de direito, o juízo da execução determinou a intimação do reeducando para se apresentar à Secretaria de Recursos Humanos do Município de Barra do Garças a fim de dar início ao cumprimento da reprimenda, sendo que no ofício juntado, foi estabelecido:

“(...) a)
Atribua serviços gratuitos à comunidade ou a entidades públicas, que deverão ser cumpridos à
razão de 08 (oito) horas semanais
, pelo período de 730 (setecentos e trinta) horas,
podendo ser cumpridos aos sábados, domingos, feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos termos do art. 149, da Lei no. 7.210/1984 - Lei de Execução Penal
, devendo ser ressaltado que, se a pena substituída for superior a 01 (um) ano, é facultado ao(à) recuperando(a) cumprir a pena em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, e que cada hora de serviço gratuito prestado equivale a 01 (um) dia de pena cumprida
(...)” 85508990 - Pág. 62.

Assim, ainda que a reprimenda que lhe foi imposta não seja, em razão da sua profissão, de fácil cumprimento, conforme alegado, não há como firmar, ante a ausência de provas, ser impossível ao recorrente prestar serviços à comunidade, na forma como estabelecida pelo juízo de execução. De igual modo, não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da interdição temporária de direitos, mediante permanência dos sábados e domingos em recolhimento domiciliar, haja vista que argumentos de que esta medida conflita com a ressocialização do reeducando, que priva da sua convivência familiar, não são justificativas plausíveis.

Importante rememorar que a
pena restritiva de direito
consistente na prestação de serviços à comunidade e restrição de finais de semana ainda que imprima forte caráter pedagógico,
não deixa de ser uma resposta do Estado à prática de uma infração penal
. Em outras palavras, deve o
reeducando entender que a pena é uma contraprestação estatal pela violação de uma norma penal e que é ele quem deverá adequar sua vida de modo a possibilitar o cumprimento da pena, mas não pretender que a pena se

adeque às suas necessidades.

Não pode ser desconsiderado o viés repressivo e sancionatório e, como toda e qualquer pena, causa desconforto ao apenado
.

Destarte, além de ser inadmissível a substituição da reprimenda por simples conveniência do condenado, não restou comprovado nos autos a eventual incapacidade de seu cumprimento, devendo, dessa forma, permanecer inalterada a decisão recorrida
, a qual determinou a conversão da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos atinentes à prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana.

Nesse sentido, já manifestou este e. Tribunal:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATINENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO QUE NÃO SE APRESENTA SUFICIENTE AO CARÁTER SANCIONATÓRIO DA REPRIMENDA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EVENTUAL INCAPACIDADE DE SEU CUMPRIMENTO – APENADO QUE NÃO TEM A FACULDADE DE ESCOLHA DA PENA QUE MELHOR LHE CONVÉM – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incompatibilidade da pena restritiva de liberdade atinente à prestação de serviços à comunidade com a atividade laboral do réu, é inviável a substituição pretendida, máxime por ser defeso ao condenado escolher a pena que melhor lhe convém”
(N.U 0001013-65.2016.8.11.0010, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

À vista do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021